Tribunal: TJDFT
Processo: 0751938-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751938-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEI EUSEBIO VIAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nei Eusébio Vian em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, na qual almeja o exequente a percepção do crédito que reputa assisti-lo, conforme assegurado pela sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, dentre outras resoluções, determinara a suspensão do trânsito processual com lastro no decidido no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290). Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, alfim, sua reforma, determinando-se o prosseguimento do executivo. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, afirmara tratar-se de cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada pelo Ministério Público e assistentes, na qual restara reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, fora o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. Verberara que a magistrada de origem considerara que a situação se enquadra na decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.445.162/DF, que determinara a suspensão de todos os processos pendentes que versam sobre a matéria, incluindo as liquidações e os cumprimentos provisórios de sentença lastreados em decisões do Superior Tribunal de Justiça. Consignara que, entrementes, a suspensão determinada, fundamentada na aplicação do Tema 1290, ignorara a preclusão consumativa operada pela homologação do valor liquidado, pontuando que, ao homologar o valor, o juízo não apenas reconhecera a correção dos cálculos, mas também chancelara a aplicação dos critérios de correção monetária utilizados. Acentuara que a homologação, portanto, possui força de decisão judicial, encerrando a fase de discussão sobre os parâmetros de cálculo, e, a partir desse momento, qualquer questionamento sobre os índices de correção monetária aplicados tornara-se preclusa, não podendo ser reaberto em sede de cumprimento provisório de sentença. Pontificara que a suspensão do processo, com base no Tema 1290, pressupõe a existência de discussão sobre o índice de correção monetária, o que, no presente caso, não se sustenta, pois valor já fora apurado, homologado e, por conseguinte, aceito pelo Juízo. Destacara que a suspensão do cumprimento provisório de sentença, sob a égide do Tema 1290, pressupõe que a questão central do processo ainda envolva a discussão sobre os índices de correção monetária, ao passo que, no caso em tela, essa discussão já se exaurira. Acrescera que o que se busca agora é a execução de um valor já definido e homologado judicialmente, ensejando que a suspensão impede a satisfação do crédito que o assiste, pois já tivera seu direito reconhecido e liquidado. Sustentara que a aplicação do Tema 1290, nesse contexto, representaria interpretação extensiva e equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que o objetivo da suspensão, nos casos abrangidos pelo Tema mencionado, é evitar decisões conflitantes sobre a aplicação dos índices de correção monetária, inexistindo, na espécie, risco de decisões conflitantes, pois a questão da correção monetária já fora decidida. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nei Eusébio Vian em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, na qual almeja o exequente a percepção do crédito que reputa assisti-lo, conforme assegurado pela sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, dentre outras resoluções, determinara a suspensão do trânsito processual com lastro no decidido no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290). Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, alfim, sua reforma, determinando-se o prosseguimento do executivo. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à apuração da viabilidade e necessidade de suspensão do trânsito processual do cumprimento provisório de sentença subjacente até a definição da tese que será firmada pelo Supremo Tribunal Federal dispondo sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar. Como consabido, a colenda Suprema Corte de Justiça, reconhecendo a amplitude de repercussão da controvérsia alusiva ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, objeto do Tema 1.290, assentando, inclusive, possuir abrangência superior à matéria versada no Tema 265, reputara a questão constitucional, decidindo pela existência de repercussão geral sobre a matéria no ambiente do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF. Posteriormente, apreciando pedido deduzido pela União e pelo Banco Central do Brasil, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso extraordinário apontado, determinara o sobrestamento do processamento de todas as demandas pendentes, inclusive cumprimentos e liquidações provisórios de sentença, em que haja discussão das matérias alinhavadas. Confira-se a textualidade do provimento exarado, litteris: “(...) Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. (...)” Consoante determinado pela egrégia Suprema Corte de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada, afigura-se imperativo o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença manejado pelo agravante na forma do artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015, até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento, porquanto está sujeito à incidência do decidido pela Corte Suprema. Com efeito, a suspensão determinada alcança o cumprimento provisório de sentença subjacente, conquanto já ultimada a fase de liquidação de sentença, encontrando-se o débito liquidado[1], porquanto, em consonância com a textualidade do resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, os executivos provisórios estão sujeitos ao determinado. O sobrestamento determinado pela Corte Suprema, aliás, visa prestigiar a segurança jurídica, prevenindo que subsistam decisões desconformes com a tese que será firmada sobre o título executivo que aparelha as ações em curso. Considerando que, na espécie, a despeito de a fase de liquidação de sentença já ter se encerrado, subsiste risco de o que vier a ser decidido no ambiente do executivo provisório atentar contra a tese que será firmada. Sob essa realidade, sobeja que o caso dos autos se amolda perfeitamente à situação delineada pela determinação de suspensão, que expressamente delimitara seu alcance às liquidações e cumprimentos provisórios de sentença pendentes de resolução. O aduzido pelo agravante, em verdade, dissente do decidido e não se conforma com o fato de que a pretensão executória que maneja tem natureza provisória, justamente porque o título que a aparelha integra o objeto de aludido recurso constitucional. A determinação originária do ministro relator do recurso, diante da afetação da matéria e ao determinar a suspensão dos processos em curso, fora textual no sentido de consignar alcança as liquidações de sentença e cumprimentos provisórios de sentença. Estando a postulação advinda do agravante inserida nessas situações, inexoravelmente está alcançada pela determinação de suspensão. Corolário inarredável dessa compreensão é que, conquanto ultimada a fase liquidatória, mas aviada a pretensão executória, está sujeita aos efeitos da suspensão determinada. A argumentação alinhada no sentido da desnecessidade de sobrestamento processual, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado por essa Casa de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante colacionados: “REAPRECIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. STF. TEMA No 1290. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 3. O cumprimento provisório de sentença tramitará por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o executado tenha sofrido. Caso haja reversão do título executivo, o exequente e seu patrono possuem responsabilidade objetiva para reparar os danos causados ao agravado, visto que assumiram o risco de levantar a quantia. 4. A ausência de comprovação da impenhorabilidade permite o bloqueio de valores para garantir a irreversibilidade da medida, diante do cumprimento provisório de sentença. 5. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 6. Conforme determinação do STF, é necessária a suspensão do processo na origem até a solução da controvérsia do título executivo (RE 1.445.162/DF, Tema 1290). 7. Em juízo de reapreciação, agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2003282, 0740748-61.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.290. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do agravo de instrumento até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. 4. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 e a apuração do montante devido perpassa pela análise do critério de reajuste do saldo devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400”. _______________ Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: n/a.” (Acórdão 1990640, 0747596-30.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ART. 1.035, §5o, CPC. TEMA 1290, STF. SUSPENSÃO DETERMINADA. DESCUMPRIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinar-se a suspensão de processos para aguardar a análise de repercussão geral. Inteligência do art. 1.035, §5o, CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à correção monetária saldo devedor de cédulas de crédito rural e determinou a suspensão de todos os processos que tratam da matéria. 3. Incabível, assim, que o Juízo ignore decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determinou a suspensão de todos os processos, inclusive dos cumprimentos de sentença, e dê seguimento ao feito executivo. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida, por razões diversas.” (Acórdão 1920716, 0731787-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Alinhada a fundamentação acima delineada afere-se que, encontrando-se na fase de cumprimento provisório de sentença, forçoso reconhecer que ressoa imperativa a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, da Relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, identificada sob o Tema no 1.290. A suspensão, ademais, não está sujeita a exame discricionário do juiz da causa, pois determinada no ambiente do recurso constitucional. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, mas sem efeito suspensivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 165151345 (fls. 892/894) e ID Num. 185130299 (fls. 962/977), Cumprimento Provisório de Sentença no 0705840-09.2022.8.07.0001.